Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013372-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEIMES EURIDES DOS SANTOS - CPF: 014.446.391-10 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DA SILVA FERREIRA - CPF: 066.293.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
QUANTUM
DE AUMENTO COM BASE EM UM DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA [1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL] –
3.
RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO
–
4.
REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
quando os testemunhos dos investigadores de polícia e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse e na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a presença de maus antecedentes,
se justifica a majoração da pena-base;

3.
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

4.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEIMES EURIDES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEIMES EURIDES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1013372-07.2023.8.11.0003 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 197476251 e ID 197476252
, o apelante vindica a
absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) ou por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP)
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante aliada à sua condição de usuário de drogas e à ínfima quantidade de droga apreendida, não sendo possível concluir que o material ilícito seria destinado à comercialização.

Em caráter subsidiário
, pleiteia
a retificação da
dosagem da reprimenda do delito de tráfico de drogas
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo
,
“em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante”
(sic);
ao que acrescenta ainda que
a magistrada sentenciante incorreu em
bis in idem
pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, motivo pelo qual requer
a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’;
além d
a
detração penal
do tempo de prisão cautelar, com o consequente

abrandamento do regime prisional.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 197476260
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 198031685,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

GEIMES EURIDES DOS SANTOS S
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

GEIMES EURIDES DOS SANTOS
, conhecido como
“Leandro”
ou
“Guiratinga”
, foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, no dia
17/05/2023
, por volta das 16h33, na casa situada na Rua Mário Ribeiro Andrade, bairro Residencial Paraíso, na cidade de Rondonópolis-MT,
guardava
e
mantinha em depósito

01 (uma) porção de maconha equivalente a 1,140g (um grama e cento e quarenta miligramas) e 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, pesando 3,790g (três gramas e setecentos e noventa miligramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, durante monitoramentos no endereço mencionado, alvo de denúncia por tráfico de drogas, investigadores de polícia constataram intenso fluxo de usuários no local, oportunidade em que, na data de 26/04/2023, abordaram um desses indivíduos, L. F. E. C. saindo do imóvel e com ele apreenderam uma pedra de pasta base de cocaína. Na delegacia, esse usuário de drogas informou que havia adquirido o entorpecente com o ora denunciado. E, diante desse cenário, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, e, na data alhures, mencionada foi cumprida essa ordem judicial.

Consta na exordial acusatória que os agentes públicos se descolaram até o endereço do denunciado e lograram êxito em abordá-lo na posse de 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína, devidamente embaladas em filme plástico e prontas para comercialização, além de um aparelho celular e o valor de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).

Em continuidade às diligências, no imóvel do increpado, foi apreendida uma porção de maconha, assim como uma folha de caderno com informações atinentes à venda de entorpecentes; e na estante da sala, encontrado um pires e uma colher com resquícios de drogas. [Denúncia, ID

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
:

Como primeiro estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição por insuficiência de provas ou por
não haver prova da existência do fato
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão somente nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 197475683), pelo boletim de ocorrência no. 2023.136939 (ID 197475684), pelo termo de exibição e apreensão (ID 197475688), pelo laudo preliminar de constatação (ID 116474065, Págs. 21-23), pelo laudo pericial definitivo (ID 197476167) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (um) porção de maconha equivalente a 1,140g (um grama e cento e quarenta miligramas) e 01 (uma) porção de pedrinhas de cocaína
, com peso de
3,790g (três gramas e setecentos e noventa miligramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento do investigador de polícia
Patric Oliveira dos Santos
em juízo
(relatório de mídias, ID 197476243)
, a Polícia Civil recebeu informações de que essa residência em que o
GEIMES
morava estava sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas, motivo pelo qual foi iniciado o monitoramento do local e, em determinado dia, juntamente com seus colegas de farda, visualizaram o acusado nas imediações do imóvel, o qual estava de tornozeleira eletrônica. Acrescentou que como já tinham essa informação anterior acerca da residência como ponto de comércio espúrio, em continuidade à investigação, foi realizada a qualificação prévia do suspeito.

Asseriu que durante os monitoramentos perceberam intenso fluxo de pessoas no local, com indivíduos que chegavam, batiam no portão, logo entravam, permaneciam por alguns minutos e saíam. Disse que conseguiram fazer registros dessas movimentações de pessoas e, em uma dessas vigilâncias, avistaram um rapaz chegando de bicicleta, o qual bateu no portão, recebeu um objeto e saiu. Ato contínuo, lograram êxito em abordar esse indivíduo e, durante a revista, apreenderam em sua posse uma pedra de pasta base, sendo encaminhado à delegacia e confeccionado boletim de ocorrência quanto ao uso de entorpecente.

Continuou seus relatos aduzindo que foi questionado ao usuário de quem ele havia comprado o entorpecente, tendo ele indicado a residência em que tinha adquirido e, como a polícia já possuía a qualificação do
GEIMES
, foi-lhe apresentado um catálogo fotográfico, e dentre as pessoas ali naquele rol, ele apontou o ora apelante como aquele com quem tinha comprado a droga antes da abordagem polícia, adicionando, também, que há três semanas já estava comprando entorpecentes com o suspeito e que adquiriu a “
pedra
” pelo valor de dez reais, sendo devidamente formalizado esse testemunho.

Prosseguiu asseverando que, diante desse cenário, em razão das campanas, da abordagem desse usuário de drogas, além do fato do
GEIMES
ser reincidente no narcotráfico, foi elaborado um relatório policial e representado tanto pela busca domiciliar quanto pela prisão preventiva do acusado. Assim, foram deferidos esses atos judiciais e, no dia 17/05, retornaram ao endereço do apelante, ficaram em vigilância e, quando
GEIMES
saiu do imóvel, realizaram sua abordagem, se apresentaram e informaram acerca dos mandados de prisão e de busca e apreensão em seu desfavor.

O agente público declarou que no imóvel estava a convivente do recorrente, que acompanhou toda a ação policial. E, durante as buscas, encontraram uma folha com anotações, constando nomes e valores, aparentando tratar-se de venda de drogas; embaixo do forro do sofá localizaram uma porção análoga à maconha e, findada a busca na casa, foi procedida revista pessoal, oportunidade em que apreenderam dinheiro trocado e, escondido no elástico da cueca do acusado, mais de cinco pedras de pasta base, idêntico entorpecente que apreenderam anteriormente com o usuário.

Ao final, asseriu que, durante a confecção do boletim de ocorrência, o aparelho celular pertencente ao acusado tocava insistentemente, ressaltando que as diligências policias (campanas) iniciaram no dia 20/04 e findaram com a prisão do réu no dia 17/05, durante o cumprimento das ordens judiciais.

Em sintonia com as declarações acima expostas, o policial civil
Wellington Helbert de O. Ramos
, resumidamente, afirmou que foram realizadas diligências, com posterior elaboração de relatório policial, que subsidiou o mandado de busca e consequentemente a prisão do acusado. Disse que no imóvel, foi comunicado ao suspeito acerca do mandado de busca, sendo devidamente cumprida essa ordem judicial e localizada uma porção de maconha e anotações atinentes ao tráfico de drogas. Na sequência, durante a revista pessoal, sua equipe encontrou nas vestes íntimas de
GEIMES
cinco pedras de pasta base, agregando, ao final, que diante do cenário, a polícia não teve dúvidas do envolvimento do réu com a narcotraficância. [Relatório de mídias. ID 197476243].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais civis na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 197475686 e ID 197475689).

Auscultado na fase policial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 197475693), ao passo que interrogado perante o juízo,
GEIMES EURIDES DOS SANTOS
negou participação no fato, ressaltando apenas sua condição de dependente químico, alegando, ainda, que sequer conhecia o usuário de drogas abordado pela polícia.
[Relatório de mídias. ID 197476243].

A informante
Josiane da Silva Ferreira
, companheira do recorrente, na fase policial, discorreu “
que a declarante é convivente matrimonial com a pessoa de Geimes Euripedes dos Santos, e reside na casa situada rua Mário de Andrade, s/n, jardim atlântico, junto de Geimes; que a declarante estava presente na residência quando policiais civis desta especializada chegaram para cumprir mandado de busca e apreensão na residência; que autorizou a entrada dos policiais em sua casa; que os policiais civis encontraram com seu companheiro algumas pedras de pasta base, sendo que Geimes havia ocultado dentro de sua roupa intima; que a declarante viu quando os policiais civis encontraram uma porção de maconha ocultado no sofá da sala, e também encontraram uma anotação na cômoda de roupa em um quarto ao lado do seu quarto; que a declarante alega não fazer uso de entorpecente”
[IP, ID 197475690]

Em juízo, referida
informante
mudou a versão sustentada extrajudicialmente, assumindo a propriedade da droga apreendida com o apelante
GEIMES
, que seria destinado para seu uso pessoal. [Relatório de mídias. ID 197476243].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e apenas seria usuário de drogas, é evidente que
as versões por ele trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que a residência já estava sendo monitorada pela Polícia Civil após recebimento de denúncias acerca do comércio de drogas promovido no local, e durante essas vigilâncias, a equipe policial conseguiu abordar um usuário de drogas, que indicou o ora apelante como traficante. Na sequência, após representação pela autoridade policial para expedição de mandado de busca e apreensão, assim como de prisão preventiva em desfavor de
GEIMES
, investigadores de polícia diligenciaram até o imóvel, cumpriram as ordens judiciais e apreenderam o material ilícito.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas, assim como
mantinha em depósito
, com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido os narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais civis como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ademais,
embora a quantidade de droga apreendida seja diminuta [
01 porção de maconha equivalente a 1,140g e 05 pedras de cocaína com peso de 3,790g
]
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição, muito menos a desclassificação para uso,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de réu
reincidente específico
– PEP no. 0007047-93.2013.8.11.0064.

Para mais, mesmo que procedente a condição de usuário, se ainda assim fosse, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição
por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) ou por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP).

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
GEIMES EURIDES DOS SANTOS

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

Ao que se depreende do édito objurgado, a pena-base do apelante restou fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
; com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
Antecedentes
: Diante das condenações existentes em face do réu, encartadas nos autos de execução penal n. 0007047-93.2013.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca,
valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.” –
Sentença, ID 197476229 - Pág. 3-4.

Nesse ponto, a Defesa alega que o juízo de primeira instância incorreu em
bis in idem
ao utilizar concomitante da
natureza
e da
quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, para descaracterizar o tráfico privilegiado; devendo o apelante ter sua sanção basilar fixada no mínimo legal, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Ocorre que
a natureza e a quantidade dos narcóticos apreendidos sequer foram utilizadas nas fases da dosimetria da pena
e, conforme linhas volvidas, a magistrada de primeira instância acertadamente reconheceu em desfavor do réu tão somente os antecedentes criminais.

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, uma vez que
a exasperação da sanção basilar foi realizada com
lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria
.

Em tempo, vale mencionar que em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
, ao sítio eletrônico desde Sodalício e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se em desfavor de
GEIMES 05 (cinco) condenações transitadas em julgado
, quais sejam:

1)

0006326-34.2019.8.11.0064

- 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT - Art. 33, caput, Lei 11.343/06 – Pena: 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 655 dias-multa - Trânsito em Julgado do acórdão:
04/05/2021;

2)

0005032-49.2016.8.11.0064

- 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, do Código Penal – Pena: 02 aos, 05 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 10 dias-multa; Trânsito em Julgado:
06/03/2017
;

3)

0000144-71.2015.8.11.0064

– 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, do Código Penal; Pena: 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa - Trânsito em Julgado
: 10/04/2015;

4)

0005682-67.2014.8.11.0064
- 3a Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 157, do Código Penal; Pena: 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa - Trânsito em Julgado
: 28/04/2016;

5)

0005628-72.2012.8.11.0064

- 1a Vara Criminal de Rondonópolis-MT - Art. 33, caput, Lei 11.343/06; Pena: 01 ano e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 183 dias-multa - Trânsito em Julgado
: 01/07/2014;

Diante disso, a d. magistrada reconheceu uma dessas condenações para exasperar a pena base e, as remanescentes, para incidir a agravante da reincidência, na segunda etapa penal,
em fiel observância ao entendimento jurisprudencial
:
“(...) a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
”. (STJ, REsp n. 1.955.041/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Do mesmo modo, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Como se vê, restou
devidamente justificado o aumento pelos
antecedentes criminais
na fração de 1/6
(um sexto),

razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante GEIMES EURIDES DOS SANTOS.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06.

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
GEIMES EURIDES DOS SANTOS
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de
réu reincidente
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

IV –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

[ID 197476229, p. 2-7], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, apesar dos aproximados
três meses de prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença,
NÃO faz jus à regime diverso do fechado
, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado no. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEIMES EURIDES DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1013372-07.2023.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024